Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713933-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA (110) IMPETRANTE: MARIA FERREIRA NUNES IMPETRADO: ASSOCIACAO DOS SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BRASILIA/DF - ASSINDSAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MARLI RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS DATA (110), interposto por IMPETRANTE: MARIA FERREIRA NUNES, contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Entretanto, o prazo transcorreu in albis sem que a parte interessada atendesse a determinação de Emenda da petição inicial (ID 25651854), consubstanciada na Certidão do ID 26002756. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício, qual o atendimento sobre os esclarecimentos acerca da Competência Originária deste Colendo Órgão do Conselho Especial, cujo rol taxativo está previsto no art.13, inciso I alínea c do RITJDFT. No caso em comento, como relatado, mesmo intimada, a Impetrante não atendeu a determinação judicial no prazo legalmente estabelecido. Todavia, a parte não fez os esclarecimentos necessários (ID 25651854), não devendo, portanto, ser conhecido seu recurso, face ao conteúdo da Certidão do ID 26002756. Diante do exposto, considerando do art.485, inciso I c/c IV e 932, inciso III ambos do CPC c/c 87, incisos III e IX do RITJDFT, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado DEIXO DE CONHECER o recurso interposto, indeferindo a petição inicial portanto e julgando extinto o processo sem julgamento de mérito. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator